Tribunal: TCU
Processo: 033.843/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Carlos Artur Soares de Avellar Júnior contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 87/2025-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do 3.523/2023-TCU-1a Câmara, resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Artur Soares de Avellar Júnior, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R002, peça 145 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 3523/2023-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, invocando hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Carlos Artur Soares de Avellar Júnior, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 033.843/2019-8 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.387/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.386/2024-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 003.524/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Carlos Artur Soares de Avellar Júnior (XXX.704.664-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barreiros - PE. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Luís Alberto Gallindo Martins (20189/OAB-PE), representando Carlos Artur Soares de Avellar Júnior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.